Tribunal: TJDFT
Processo: 0748246-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO VIA DJE. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. SISTEMA PJE. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento do recurso de apelação, por manifesta intempestividade, em sede de ação de indenização. 1.1. Nas razões recursais, a agravante alega a tempestividade do recurso com base na teoria da confiança legítima, sustentando ter sido induzida a erro pelo sistema eletrônico do Tribunal. Defende a ocorrência de justa causa e invoca o princípio da isonomia, argumentando o prazo iniciar somente após a intimação da última parte (instituição financeira), realizada via sistema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a definir (i) o termo inicial da contagem do prazo recursal para a parte intimada via DJe, bem como aferir (ii) se a visualização de data de diversa no sistema processual, referente ao prazo da parte contrária, configura justa causa ou erro de sistema apto a afastar a intempestividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a parte agravante foi regularmente intimada da sentença mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), marco temporal deflagrando a contagem de seu prazo recursal, independentemente da data na qual a parte adversa (ente cadastrado) tomou ciência via sistema eletrônico. 3.1. A existência de prazos distintos para as partes, decorrente de diferentes formas de intimação (DJe para pessoa física e via sistema para conveniado), não viola o princípio da isonomia, pois a ambos é garantido o mesmo lapso temporal legal para recorrer, contados a partir de suas respectivas intimações.
4. A alegação de justa causa por erro do sistema não se sustenta, porquanto a informação de prazo visualizada pela recorrente se referia, inequivocamente, à instituição financeira ré, a qual possui prerrogativa de intimação eletrônica via sistema. 4.1. Assim, inexiste falha na plataforma ou informação dúbia direcionada à agravante, mas sim interpretação equivocada do patrono ao se pautar no prazo alheio. O dever de diligência impõe ao advogado o acompanhamento das publicações no DJe, não se aplicando ao caso o precedente do STJ (EAREsp 1.759.860/PI), pois ausente erro do Judiciário. 4.2. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade, de natureza objetiva, cuja inobservância impede o conhecimento do recurso, não caracterizando formalismo exacerbado a sua aplicação estrita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento: "1. A intimação da parte via Diário da Justiça Eletrônico (DJe) prevalece para fins de contagem do prazo recursal individual, sendo irrelevante a data da intimação eletrônica dirigida à parte adversa (ente conveniado), dada a autonomia dos prazos. 2. A confusão do causídico quanto ao termo final, decorrente da visualização do prazo da parte contrária no sistema eletrônico, configura erro inescusável e não erro do sistema, não caracterizando justa causa para afastar a intempestividade recursal."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 223, § 1o, art. 932, III, e art. 1.003, § 5o; Lei no 11.419/2006, arts. 2o, 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.759.860/PI (distinguido).